Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-62.2005.8.11.0088
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 0000447-62.2005.8.11.0088.
Origem: Vara única de Aripuanã.
Recorrentes: SOELI MARIA JACOMINI e FAPEMA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARIPUANÃ.
Recorridos: SOELI MARIA JACOMINI, MUNICIPIO DE ARIPUANA e FAPEMA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARIPUANÃ.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.
2. Além de violar o princípio da inércia do Poder Judiciário (artigo 2o e 128 do CPC), o julgamento extra petita afronta também os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial.
3. A sentença extra petita deve ser declarada nula, com o retorno dos autos a origem.
4. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000447-62.2005.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOELI MARIA JACOMINI - CPF: 283.705.209-44 (RECORRIDO), PRISCILLA BITENCOURT ALVES RIBEIRO - CPF: 702.656.401-30 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), FAPEMA - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIPUANA. (RECORRENTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), SOELI MARIA JACOMINI - CPF: 283.705.209-44 (RECORRENTE), FAPEMA - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIPUANA. (RECORRIDO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022